Tribunal: TJSP
Processo: 1000782-94.2022.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de dívida estampada em duplicata sacada, e levada a protesto, sobre nota fiscal de fornecimento de mercadoria cujo pedido foi feito por falsários em nome da parte autora, a qual também nega tê-la recebido – Contestação fundada na ausência de prova do estelionato, reafirmando que a mercadoria foi entregue e recebida pela empresa autora – Saneador que determinou a

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de dívida estampada em duplicata sacada, e levada a protesto, sobre nota fiscal de fornecimento de mercadoria cujo pedido foi feito por falsários em nome da parte autora, a qual também nega tê-la recebido – Contestação fundada na ausência de prova do estelionato, reafirmando que a mercadoria foi entregue e recebida pela empresa autora – Saneador que determinou a juntada da prova da compra da mercadoria e da sua entrega, sobrevindo somente a juntada da cópia da nota fiscal de emissão, com pedido de outras diligência, entre elas a de perícia nos livros contábeis da parte autora – Pretensão julgada procedente em primeiro grau de jurisdição, porque a empresa ré não provou a entrega da mercadoria, além de ter sido comunicada formalmente pela empresa autora da fraude perpetrada em seu nome – Irresignação recursal da empresa ré alegando ter sofrido cerceamento de defesa com a não produção das diligências adicionais requerida para provar sua alegação – CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Circunstância em que houve protesto sobre duplicada sacada em suposto negócio mercantil, de modo que era obrigação da empresa ré demonstrar, documentalmente, a causa subjacente e a efetiva entrega da mercadoria no endereço da sede da empresa autora – Situação em que o momento processual adequado para essa prova seria junto com a contestação ou após o saneador (artigos 370 e 434 do C.P.C.) – Circunstância em que na decisão saneadora houve o indeferimento das diligências reputadas inúteis, reafirmada a necessidade da prova documental ao julgar embargos declaratórios contra ela opostos, não havendo notícia de qualquer recurso contra essa decisão – Licitude do julgamento na forma do artigo 353 do C.P.C no caso em testilha – Sentença mantida – Apelação não provida.*